Tribunal: CARF
Processo: 10783.721376/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE PROSSEGUIMENTO. PRAZO DE 60 DIAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O prazo previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972 e no art. 33 do Decreto no 7.574/2011 rege a dinâmica de instauração e prosseguimento do procedimento fiscal, voltada à preservação da perda de espontaneidade do sujeito passivo, não se confundindo com requisito de validade do lançamento. Inexistindo paralisação superior a 60 dias entre atos regularmente praticados e cientificados, e ausente demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, não há nulidade no procedimento, tampouco nos Autos de Infração dele decorrentes.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO MANTIDA.
O PER/DCOMP transmitido após o início do procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, tampouco afasta a incidência da multa de ofício, por já se encontrar afastada a espontaneidade do sujeito passivo. Inteligência do art. 138 do CTN e da Súmula CARF no 33.
DCOMP TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DA EXIGÊNCIA. ART. 149, INCISO VIII DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT No 8/2014.
A eventual homologação superveniente de compensação declarada após o início do procedimento fiscal não invalida retroativamente o lançamento regularmente efetuado, podendo ensejar, quando cabível, revisão administrativa da exigência pelos meios próprios.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721376/2013-78
ACÓRDÃO
1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILANEZI GRANITOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE PROSSEGUIMENTO.
PRAZO DE 60 DIAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O prazo previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972 e no art. 33 do
Decreto no 7.574/2011 rege a dinâmica de instauração e prosseguimento
do procedimento fiscal, voltada à preservação da perda de espontaneidade
do sujeito passivo, não se confundindo com requisito de validade do
lançamento. Inexistindo paralisação superior a 60 dias entre atos
regularmente praticados e cientificados, e ausente demonstração de
prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, não há nulidade no
procedimento, tampouco nos Autos de Infração dele decorrentes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. IRRELEVÂNCIA PARA
OBSTAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO MANTIDA.
O PER/DCOMP transmitido após o início do procedimento fiscal não produz
efeitos sobre o lançamento de ofício, tampouco afasta a incidência da
multa de ofício, por já se encontrar afastada a espontaneidade do sujeito
passivo. Inteligência do art. 138 do CTN e da Súmula CARF no 33.
DCOMP TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
HOMOLOGAÇÃO
SUPERVENIENTE.
REVISÃO
ADMINISTRATIVA
DA
EXIGÊNCIA. ART. 149, INCISO VIII DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT
No 8/2014.
A eventual homologação superveniente de compensação declarada após o
início do procedimento fiscal não invalida retroativamente o lançamento
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
2
regularmente efetuado, podendo ensejar, quando cabível, revisão
administrativa da exigência pelos meios próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Milanezi Granitos S/A, contra o
Acórdão no 07-45.316, proferido pela 3a Turma da DRJ em Florianópolis (‘DRJ/FNS’), que julgou
improcedente a impugnação e manteve os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes aos anos-
calendário de 2009 e 2010, formalizados em razão de falta ou insuficiência de recolhimento desses
tributos.
 Do procedimento fiscal e da lavratura dos autos de infração
A ação fiscal foi instaurada no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal no
0720100/2013/00508, com início em 06/06/2013, tendo por objeto a verificação de indícios de
insuficiência ou falta de recolhimento de IRPJ e CSLL declarados nas DIPJ relativas aos anos-
calendário de 2009 e 2010.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
3
Do exame dos autos, observa-se que a Autoridade Fiscal lavrou Termo de
Constatação e Intimação Fiscal (e-fl. 7), por meio do qual o Contribuinte foi intimado a apresentar
esclarecimentos e documentação comprobatória atinente ao recolhimento de IRPJ e CSLL, anos-
calendário 2009 e 2010.
Regularmente cientificado em 16/06/2013 (e-fl. 8), o Contribuinte não apresentou
os documentos solicitados no termo de intimação, mas apresentou, em 02/07/2013, resposta com
outras informações, assim relatadas pela Fiscalização:
“(...)
O contribuinte apresentou resposta ao termo de intimação em 02/julho/2013, em cuja
folha de rosto e protocolo enumera a entrega de PER/DCOMP referentes à compensações,
recibos de PER/DCOMP de restituições, recibos de entrega de DCP(Declaração de Crédito
Presumido) e planilha com valores de IRPJ e CSLL devidos, pagos e compensados
referentes a 2009 e 2010. O documento foi assinado por José Luiz Grillo, contador CRC-ES
6256, CPF 742.857.507-91, responsável pela entrega via Internet dos PER/DCOMP da
empresa. Não houve o encaminhamento de procuração que outorgasse poderes como
representante da empresa, apto a responder o termo de intimação em nome da mesma.
As 8 (oito) declarações de crédito presumido do IPI foram apresentadas em 28/06/2013,
após a ciência do Termo de Constatação e Intimação Fiscal. Em seguida, no mesmo dia
28/06/2013, foram entregues 7 (sete) pedidos de ressarcimento e 7(sete) declarações de
compensação listados a seguir.
1.
Pedidos de Ressarcimento
• 26875.91677.280613.1.1.01-1443 (valor: R$59.273,15)
• 12070.33252.280613.1.1.01-1628 (valor: R$98.223,95)
• 21489.78818.280613.1.1.01-7199 (valor: R$104.060,64)
• 35785.96258.280613.1.1.01-7192 (valor: R$96.678,35)
• 15189.76325.280613.1.1.01-7878 (valor: R$114.598,20)
• 18497.49095.280613.1.1.01-7103 (valor: R$60.545,71)
• 23932.20388.280613.1.1.01-6385 (valor: R$90.018,78)
2. Declarações de Compensação
• 42429.42306.280613.1.3.01-1593 (valor: R$58.796,65)
• 05182.59617.280613.1.3.01-0679 (valor: R$95.678,58)
• 08989.09039.280613.1.3.01-4124 (valor: R$104.060,64)
• 03836.77813.280613.1.3.01-5190 (valor: R$93.351,74)
• 19046.03421.280613.1.3.01-1126 (valor: R$106.730,43)
• 00035.65114.280613.1.3.01-0702 (valor: R$58.162,82)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
4
• 32977.41246.280613.1.3.01-7880 (valor: R$90.018,78)
Nas declarações de compensação foram compensados quase todos os débitos de IRPJ e
CSLL que são objeto do procedimento fiscal iniciado em 16/06/2013, com a ciência do
termo de constatação e intimação de 06/junho/2013.
Embora não informado pelo contribuinte em sua resposta, também foram apresentadas, a
partir de 01/07/2013, várias DCTF retificadoras para as DCTF semestrais do ano-calendário
2009 e para as DCTF mensais de final de trimestre do ano-calendário 2010. O resumo dos
débitos declarados nessas DCTF foram anexados ao processo e mostram a inclusão de
débitos de IRPJ e de CSLL que não foram declarados nas DCTF originais.
(...)”
Diante desse quadro, a fiscalização comparou os valores informados em DIPJ com
aqueles declarados em DCTF, cotejando-os com os pagamentos e compensações comprovados
antes do início do procedimento fiscal.
Ao final, concluiu não terem sido comprovados os recolhimentos integrais dos
tributos devidos, o que ensejou a constituição do crédito tributário por meio dos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL objeto dos presentes autos (e-fls. 107/116 e 117/126).
 Da Impugnação e Acórdão de primeira instância
Cientificada em 22/11/2013 (e-fls. 127), a Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 131/134), sustentando, em síntese:
a) A preliminar de nulidade do procedimento fiscal, ao argumento de que teria
havido descumprimento dos prazos previstos para os Termos de
Prosseguimento da Ação Fiscal, em razão de intervalo superior a 60 dias entre
atos sucessivos, o que, a seu ver, implicaria extinção do TDPF e nulidade do
lançamento;
b) No mérito, requereu fossem consideradas as compensações realizadas por meio
de PER/DCOMP, alegando que todos os valores de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 2009 e 2010 teriam sido regularmente declarados, pagos ou
compensados.
A 3a Turma da DRJ de Florianópolis, por meio do Acórdão no 07-45.316 (e-fls.
185/192), julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido. Confira-se a ementa:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais
para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não
havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRORROGAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO.
Ainda que descumprido o prazo previsto no MPF para prorrogação da ação fiscal,
não se considera invalidado o lançamento efetuado pela autoridade tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
 Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância (e-fl. 200), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 203/211), por meio do qual reitera as alegações anteriormente
deduzidas em Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 20/01/2020 (e-fls. 200),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 17/02/2020 (e-fls. 201), por meio de seu
representante legal.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
6
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade do lançamento ao argumento de
que a autoridade fiscal teria extrapolado o prazo de 60 (sessenta) dias entre a prática de atos de
início e de prosseguimento da ação fiscal, o que teria acarretado a extinção do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e, por consequência, a invalidade do Termo de Constatação e dos
Autos de Infração dele decorrentes.
Sustenta, assim, que o intervalo de 64 (sessenta e quatro) dias entre os termos
lavrados em 23/07/2013 e 25/09/2013 configuraria afronta às normas que disciplinam a execução
do procedimento fiscal.
A preliminar não merece acolhimento.
De início, cumpre observar que a contagem proposta pela Recorrente parte de
premissa inadequada, por considerar apenas as datas de emissão interna dos termos, sem atentar
para a dinâmica legal de instauração e prosseguimento do procedimento fiscal.
O artigo 33 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 7 do Decreto no 70.235/1972
estabelecem que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício escrito, cientificado
ao sujeito passivo, produzindo efeitos por 60 (sessenta) dias, prorrogáveis sucessivamente por
igual período, senão vejamos:
Decreto no 7.574/11
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias;
III - a apreensão de documentos ou de livros; ou IV - o começo do despacho aduaneiro de
mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
7
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e III do
caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período
contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito passivo dentro
do prazo anterior.
Decreto no 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que o procedimento fiscal se
estrutura a partir de atos formais de instauração e prosseguimento, submetidos a disciplina
temporal própria, voltada precipuamente à preservação da perda de espontaneidade do sujeito
passivo em relação à matéria fiscalizada. No caso concreto, porém, não se verifica o lapso superior
a 60 (sessenta) dias alegado pela Recorrente.
Os marcos relevantes constantes dos autos são os seguintes:
(i)
ciência do Termo de Início da ação fiscal em 16/06/2013;
(ii)
Termo de Prosseguimento lavrado em 23/07/2013, cientificado em
05/08/2013;
(iii)
Termo de Prosseguimento lavrado em 25/09/2013, cientificado em
30/09/2013;
(iv)
Termo de Prosseguimento lavrado em 19/11/2013, cientificado em
22/11/2013;
(v)
Termo de Constatação e Encerramento, com lavratura do Auto de Infração,
cientificado em 22/11/2013.
Considerando-se os atos formalizados no curso da fiscalização e suas respectivas
ciências, verifica-se a seguinte sequência temporal:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
8

de 16/06/2013 a 05/08/2013: 50 dias;

de 05/08/2013 a 30/09/2013: 56 dias;

de 30/09/2013 a 22/11/2013: 53 dias.
Assim, não houve paralisação superior a 60 (sessenta) dias entre os atos de
prosseguimento regularmente praticados no procedimento fiscal.
Ainda que se adote, para argumentar, a perspectiva defendida pela Recorrente,
fundada exclusivamente nas datas de lavratura dos termos, a preliminar também não prospera
sem a demonstração de efetiva reaquisição de espontaneidade em relação aos fatos apurados e,
sobretudo, sem demonstração de prejuízo concreto à validade do lançamento.
Isso porque eventual discussão acerca do prazo de vigência do MPF ou dos atos de
prosseguimento não se confunde com os requisitos de validade do lançamento tributário. O
lançamento rege-se pelo art. 142 do CTN, que atribui privativamente à autoridade administrativa a
constituição do crédito tributário, mediante procedimento destinado a verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No mesmo sentido, as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão
taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, e não abrangem, por si sós,
eventual descumprimento de prazo interno de condução do procedimento fiscal, salvo quando daí
resulte efetiva lesão ao contraditório ou à ampla defesa.
No caso concreto, a Recorrente foi regularmente cientificada dos autos de infração,
apresentou impugnação, teve suas alegações apreciadas pela DRJ e interpôs o presente Recurso
Voluntário, exercendo amplamente as garantias processuais que lhe são asseguradas.
Desse modo, inexistindo lapso superior a 60 (sessenta) dias apto a descaracterizar a
regularidade da marcha procedimental e, de todo modo, ausente demonstração de vício legal do
lançamento ou de prejuízo concreto ao exercício da defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
9
3
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente sustenta que os débitos de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendário de 2009 e 2010 teriam sido integralmente quitados mediante compensações
formalizadas em 28/06/2013, inexistindo, assim, débito principal apto a justificar a constituição do
crédito tributário.
A decisão recorrida afastou a alegação sob o fundamento de ausência de indicação
precisa das PER/DCOMP e de comprovação quanto ao momento de sua transmissão, consignando,
ainda, que os pedidos apresentados antes da lavratura dos Autos de Infração teriam sido
considerados pela Autoridade Fiscal.
A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se, assim, à definição dos
efeitos jurídicos das PER/DCOMP transmitidas em 28/06/2013 — vale dizer, após o início do
procedimento fiscal, ocorrido em 16/06/2013, mas antes da lavratura dos Autos de Infração — e à
verificação de sua aptidão para
(i)
impedir a constituição do crédito tributário;
(ii)
afastar a aplicação da multa de ofício; e
(iii)
repercutir, em momento posterior, sobre a exigência lançada, caso venham
a ser homologadas.
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente juntou recibos de transmissão de
PER/DCOMP, mas não trouxe prova do reconhecimento definitivo dos créditos neles informados,
tampouco da homologação das compensações declaradas.
Sob o enfoque normativo, cumpre registrar que o art. 138 do CTN exclui a denúncia
espontânea quando já iniciado procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração. Em consonância com essa diretriz, a Súmula CARF no 33, de
observância obrigatória no âmbito deste Conselho, estabelece que:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
10
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008 Acórdão no
106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 106-17254,
de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006 Acórdão no 106-16440, de
13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005 Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008
Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008 Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no
201-80751, de 21/11/2007 Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943,
de 14/05/2003 Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de
14/03/2000
Tal enunciado consolida o entendimento de que a apresentação de declaração,
retificação ou pedido formulado após a instauração da fiscalização não tem o condão de obstar a
constituição do crédito tributário pela autoridade competente, nem de restaurar a
espontaneidade do sujeito passivo.
Desse modo, as PER/DCOMP transmitidas em 28/06/2013, isto é, após o início do
procedimento fiscal em 16/06/2013, não produzem efeitos impeditivos em relação ao lançamento
de ofício. Pela mesma razão, não afastam a incidência da multa de ofício, já que a espontaneidade
se encontrava inequivocamente afastada.
Essa conclusão, todavia, não se confunde com a inexistência, em tese, de direito
material à compensação.
Com efeito, a Lei no 9.430/1996 dispõe que a compensação declarada à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Isso significa que a compensação somente se estabiliza, em seus efeitos
extintivos, se e quando houver homologação pela autoridade administrativa competente.
Assim, no caso dos autos, as PER/DCOMP apresentadas após o início da fiscalização
não impediam a constituição do crédito tributário nem infirmavam, naquele momento, a lavratura
dos autos de infração.
Eventual homologação superveniente dessas declarações não tem o efeito de
invalidar retroativamente o lançamento regularmente efetuado; poderá, quando muito, ensejar a
adequada revisão administrativa da exigência, pelos meios próprios e perante a autoridade
competente, com fulcro no art. 149, inciso VIII do CTN:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
11
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
O Parecer Normativo COSIT no 8/2014 corrobora expressamente essa orientação,
ao reconhecer o dever-poder da Administração Tributária de revisar lançamento regularmente
notificado quando constatada a indevida constituição, ainda que o fato extintivo seja
superveniente ou não tenha sido considerado no momento do lançamento.
Extrai-se, portanto, que eventual homologação superveniente de DCOMP
transmitida após o início do procedimento fiscal não invalida o lançamento, mas está sujeita a
adequação quantitativa por meio de revisão de ofício, a ser promovida pela Delegacia da Receita
Federal competente, desde que não haja óbice decorrente de matéria já definitivamente decidida
no contencioso administrativo.
Desse modo, correta a manutenção do lançamento de ofício, pois as PER/DCOMP
transmitidas após o início do procedimento fiscal não tinham aptidão para impedir sua
constituição, tampouco para afastar a multa de ofício, remanescendo eventual discussão sobre
homologação e repercussão extintiva para a via administrativa própria.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o
lançamento de ofício.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.103 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721376/2013-78
12

Fl. 270
DF CARF MF
Original